Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-92.2024.8.11.0084
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-92.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA ALVES DE SOUZA - CPF: 906.064.931-15 (APELADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELANTE), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), Sueli de Fátima Artigas (ASSISTENTE), Marlene Mendonça Germano (ASSISTENTE), Osvaldo Marques (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DISCUSSÃO RESTRITA À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TITULAR REGISTRAL QUE NÃO OPÕE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIDE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária, julgou procedente o pedido para declarar o domínio da autora sobre imóvel urbano, condenando a titular registral ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da titular registral ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ação de usucapião extraordinária quando inexistente resistência à pretensão autoral e quando demonstrado que a parte não contribuiu para a instauração do litígio.

III. Razões de decidir

A ação de usucapião possui natureza declaratória de aquisição originária da propriedade, sendo necessária a citação do titular registral por exigência legal do procedimento, circunstância que, por si só, não configura pretensão resistida.

Demonstrado nos autos que a apelante não exerceu domínio sobre o imóvel por décadas e que, ao se manifestar no processo, limitou-se a esclarecer a alienação pretérita do bem, declarando ausência de oposição ao reconhecimento da usucapião.

À luz da interpretação sistemática dos princípios da sucumbência e da causalidade, a responsabilidade pelos ônus processuais deve recair sobre quem deu causa ao processo, não sendo suficiente a mera presença formal da parte no polo passivo.

Inexistindo resistência à pretensão autoral e não havendo contribuição da titular registral para a formação da lide, revela-se indevida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença que reconheceu a aquisição da propriedade pela autora mediante usucapião extraordinária.

Tese de julgamento:

“1. Em ação de usucapião, a simples citação do titular registral, exigida pelo procedimento legal, não configura pretensão resistida.

2. Ausente resistência à pretensão autoral e não demonstrada contribuição do titular registral para a instauração da demanda, afasta-se a condenação em custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238; CPC, arts. 85 e 90.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 0009967-61.2015.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025; TJMT, AC nº 1053396-65.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária movida por
TEREZINHA ALVES DE SOUZA,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando o domínio de Terezinha Alves de Souza sobre o imóvel no Lote Urbano nº 13, Quadra 14, Área de 525,00 m2, situado na cidade de Apiacás – MT, registrado na Matrícula nº 477 do Livro nº 2-B, do RGI de Alta Floresta – MT (Id. 344786867).

Inconformada, a parte apelante argumenta que não resistiu a pretensão autoral de usucapião, portanto, a sua condenação em custas e honorários sucumbenciais deve ser reformada, pois devem ser impostas ao atual proprietário, que não atualizou a matrícula do imóvel.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (Id. 344786872).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 344786877).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
se absteve de opinar quanto ao mérito recursal
, se fundamentando na ausência de interesse público (Id. 349347368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária movida por
TEREZINHA ALVES DE SOUZA,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando o domínio de Terezinha Alves de Souza sobre o imóvel no Lote Urbano nº 13, Quadra 14, Área de 525,00 m2, situado na cidade de Apiacás – MT, registrado na Matrícula nº 477 do Livro nº 2-B, do RGI de Alta Floresta – MT (Id. 344786867).

A insurgência recursal limita-se à condenação imposta à apelante quanto aos ônus sucumbenciais. Sustenta a recorrente que não apresentou resistência à pretensão autoral, tendo inclusive esclarecido que o imóvel fora alienado a terceiro ainda no ano de 1987, razão pela qual entende indevida a sua responsabilização pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal não alcança o reconhecimento do direito material à usucapião extraordinária, matéria que se encontra devidamente analisada e consolidada na sentença recorrida. Com efeito, os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora exerce posse contínua, mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de três décadas, circunstância devidamente comprovada por documentos e corroborada pela ausência de oposição por parte dos confrontantes, entes públicos e da própria titular registral.

Conforme documentado nos autos, a posse exercida pela autora remonta ao ano de 1990, quando passou a ocupar o imóvel após seu tio, João Tropeiro, ter adquirido o terreno e posteriormente se mudado de Estado. Desde então, a autora assumiu o uso e gozo do bem, arcando com encargos inerentes à propriedade, como pagamento de tributos municipais e contas de energia elétrica. Tal quadro fático demonstra a presença inequívoca do “
animus domini
”, aliado à posse prolongada e desprovida de qualquer oposição.

Dessa forma, mostra-se correta a conclusão do Juízo de Origem quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, que autoriza a aquisição originária da propriedade mediante o exercício da posse qualificada por período superior a quinze anos, independentemente de título ou boa-fé.

Todavia, a questão submetida ao crivo deste Tribunal
restringe-se à distribuição dos ônus sucumbenciais, especificamente quanto à condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

A análise detida dos autos revela que a apelante, embora figure como proprietária registral do imóvel,
não ofereceu qualquer resistência à pretensão deduzida pela autora
. Ao contrário, ao apresentar contestação, limitou-se a esclarecer
que havia alienado o bem a terceiro ainda no ano de 1987, circunstância comprovada documentalmente, bem como manifestou expressamente ausência de oposição ao pedido de usucapião
.

Esse dado processual assume especial relevância para a adequada aplicação das regras de distribuição dos encargos processuais.

De fato, o sistema processual civil brasileiro adota, como regra geral, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios. Entretanto, a aplicação desse critério não pode ser dissociada do princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

A interpretação sistemática desses institutos conduz à conclusão de que a simples presença formal da parte no polo passivo não é suficiente para justificar a imposição de ônus sucumbenciais, especialmente quando inexistente qualquer comportamento que tenha contribuído para o surgimento do litígio.

Nas ações de usucapião, a citação do titular registral constitui exigência legal inerente ao procedimento, decorrente da própria natureza da ação, que visa à declaração de aquisição originária da propriedade e à regularização da situação registral do imóvel. Trata-se, portanto, de providência processual necessária para assegurar a validade do procedimento e garantir a observância do contraditório.

Entretanto, essa circunstância não implica, por si só, a existência de pretensão resistida.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que
a apelante não exerceu qualquer domínio sobre o imóvel nas últimas décadas, tendo demonstrado que a alienação do bem ocorreu ainda em 1987.
A permanência de seu nome no registro imobiliário decorreu, ao que tudo indica, da ausência de regularização registral pelos sucessivos adquirentes, circunstância alheia à sua vontade
.

Assim, não se verifica comportamento da apelante que possa ser apontado como causa do ajuizamento da ação. A demanda foi proposta pela autora como meio de regularização dominial, diante da impossibilidade de formalizar a cadeia dominial por meio dos instrumentos negociais pretéritos.

Nessas hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido que, inexistindo resistência à pretensão autoral, não se justifica a condenação do titular registral ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIDA A PROVA POSTULADA PELO AUTOR – INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUESTIONAMENTO SOBRE A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ AREsp 1144168/MA). Ausente prova idônea de pretensão resistida na esfera extrajudicial e não havendo oposição em seara judicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios. Sentença mantida . Recurso desprovido
.” (TJ-MT - AC: 10533966520208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PRONTAMENTE ATENDIDA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ AREsp 1144168/MA). Ausente prova idônea de pretensão resistida na esfera extrajudicial e não havendo oposição em seara judicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027057-64 .2023.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024) (destaquei)

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE – CONCORDÂNCIA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE LITIGIOSIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes
. 2 . Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00109656820118110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO URBANO. CONDENAÇÃO A ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário Urbano Habitacional nº 0009967-61.2015.8.11 .0002, ajuizada por Jociney Lourenço da Silva. O juízo de origem reconheceu o usucapião extraordinário em favor do autor e condenou os réus — inclusive a apelante — ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A empresa apelante impugna exclusivamente a imposição desses ônus, sustentando não ter oferecido resistência à pretensão e não ter exercido qualquer domínio sobre o imóvel há mais de quatro décadas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em face da empresa apelante, que, embora formalmente proprietária do imóvel, não apresentou resistência à pretensão autoral nem exerceu domínio sobre o bem por mais de 40 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A ausência de resistência à pretensão autoral afasta a configuração de lide, de modo que a ação de usucapião assume natureza de jurisdição voluntária ou de processo necessário, não sendo aplicável, nessa hipótese, o critério da sucumbência para distribuição dos ônus processuais
. 4.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em ação de usucapião não contestada, não se justifica a imposição de custas e honorários àquele que figura como titular registral, quando este declara não possuir interesse no imóvel ou não se opõe à pretensão do autor
. 5 .
A responsabilidade por eventual negligência na transferência do imóvel não se sobrepõe ao critério objetivo da ausência de litigiosidade, devendo prevalecer o princípio do interesse como critério de distribuição dos encargos processuais em ações dessa natureza
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1 .
A ausência de resistência à pretensão autoral em ação de usucapião extraordinário afasta a aplicação do princípio da sucumbência quanto ao réu que figura apenas como titular registral do imóvel
. 2. Em ações de usucapião não contestadas, aplica-se o princípio do interesse para fins de distribuição dos ônus processuais, sendo indevida a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00099676120158110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

Nesse contexto, a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, utilizada pelo Juízo de Origem para reduzir pela metade os honorários fixados, não se mostra adequada à hipótese dos autos. O referido dispositivo pressupõe o reconhecimento do pedido em cenário de efetiva oposição inicial, o que não se verifica no caso concreto, em que a apelante jamais se opôs à pretensão autoral.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que
a apelante não deu causa à instauração do processo, tampouco apresentou resistência à pretensão deduzida pela autora, circunstâncias que afastam a incidência do princípio da sucumbência em seu desfavor
.

Dessa forma, a sentença merece reforma parcial apenas para excluir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em síntese, embora correta a sentença no que se refere ao reconhecimento da usucapião extraordinária em favor da autora, mostra-se inadequada a imposição de encargos sucumbenciais à titular registral que não resistiu à pretensão e não contribuiu para a formação da lide.

Ante ao exposto, CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de
afastar a condenação
da apelante INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – EPP
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, mantidos, no mais, os demais termos da decisão que reconheceu a aquisição da propriedade pela autora mediante usucapião extraordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026